Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-98.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010124-98.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1010124-98.2021.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente (s): JEANE VIEIRA PEREIRA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – IPVA PAGO EM ATRASO – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – NÃO PAGAMENTO DE TAXA FUNJUS – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a Autora deixou de efetuar o pagamento do IPVA 2020 de seu veículo, em razão da pandemia.

Conforme demonstrado na inicial, efetuou o pagamento do imposto em 12/07/2021 no valor de R$ 60,12, porém, não foi dado baixa na dívida ativa gerada em seu nome.

Pois bem, apesar do comprovante de pagamento do valor do imposto, inclusive confirmado em contestação, a anotação não foi baixada porque a Autora não comprovou o pagamento do débito FUNJUS, o qual é gerado automaticamente toda vez que uma dívida ativa é gerada na Fazenda Pública.

Apesar de irrisório, o valor é legal e o seu não pagamento faz com que a dívida permaneça ativa de forma lícita.

A Reclamante não impugnou a contestação, e em atenção aos documentos juntados na inicial, não vislumbro a guia/boleto emitido para a quitação do débito inscrito na dívida ativa.

Portanto, mantida a sentença de improcedência em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023